Tribunal: TJDFT
Processo: 0722400-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722400-58.2024.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LINDENETE FERREIRA SOARES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O LINDENETE FERREIRA SOARES e DISTRITO FEDERAL opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 77372792. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator